Tribunal: TJMT
Processo: 1038968-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038968-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LETICIA DUARTE DA SILVA - CPF: 052.937.501-00 (AGRAVADO), PATRICIA EDVIRGES DUARTE - CPF: 890.722.271-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA ASSOCIADA A TRANSTORNO BIPOLAR. IDEIAÇÃO SUICIDA. RISCO IMINENTE DE MORTE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ART. 35-C DA LEI Nº 9.656/98. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA ADEQUADA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA CONTRATUAL. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO. COPARTICIPAÇÃO. VALIDADE. TEMA 1.032 DO STJ. LIMITAÇÃO FINANCEIRA A DUAS MENSALIDADES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJMT. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou o custeio integral de internação psiquiátrica de LETICIA DUARTE DA SILVA em clínica não credenciada, em razão de quadro grave de dependência química associado a transtorno bipolar, com ideação suicida e risco iminente de morte, limitando a cobrança de coparticipação a 50% do valor dos procedimentos, observado o teto de duas mensalidades contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência;

(ii) estabelecer se, em situação de urgência/emergência e inexistência de rede credenciada adequada na área de abrangência contratual, é devido o custeio de internação psiquiátrica em clínica não credenciada; e

(iii) determinar a legalidade e os limites da cobrança de coparticipação em tratamento psiquiátrico continuado.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório demonstra situação inequívoca de urgência e emergência, caracterizada por laudo médico circunstanciado que atesta dependência química grave, transtorno bipolar, ideação suicida concreta e risco iminente de morte, enquadrando-se no art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98.

4. A operadora não disponibiliza estabelecimento credenciado apto à internação psiquiátrica continuada no Estado de Mato Grosso, área de abrangência geográfica do contrato, configurando inexistência de rede adequada para o atendimento da beneficiária.

5. A indicação de clínicas localizadas em outras unidades federativas não se mostra razoável nem exigível em contexto de emergência psiquiátrica, sobretudo diante do risco de vida e da hipossuficiência econômica da paciente.

6. A omissão da operadora em fornecer alternativa viável dentro da área contratual caracteriza negativa tácita de cobertura, autorizando, em hipótese excepcional, o custeio do tratamento em clínica não credenciada.

7. O perigo de dano é manifesto, pois a interrupção do tratamento compromete a vida e a integridade psíquica da paciente, sendo inviável a suspensão da tutela sem grave risco ao bem jurídico tutelado.

8. A cláusula de coparticipação é válida, conforme o Tema 1.032 do STJ, porém sua cobrança deve ser compatibilizada com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar fator restritivo severo ao acesso à saúde.

9. Em tratamentos psiquiátricos continuados, realizados fora da rede credenciada por ausência de alternativa, mostra-se legítima a limitação da coparticipação ao teto equivalente a duas mensalidades, preservando o equilíbrio contratual e a continuidade terapêutica.

10. A exigência de caução à beneficiária hipossuficiente inviabilizaria a tutela jurisdicional e não se justifica diante da reversibilidade econômica da medida em favor da operadora.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em situações de urgência ou emergência, comprovadas por laudo médico, e inexistindo rede credenciada adequada na área de abrangência contratual, o plano de saúde deve custear integralmente a internação psiquiátrica em clínica não credenciada.

2. A negativa tácita de cobertura, decorrente da omissão da operadora em oferecer alternativa viável, autoriza a excepcional utilização de estabelecimento não conveniado.

3. A coparticipação em internação psiquiátrica prolongada é válida, desde que limitada ao percentual máximo de 50% e, nos tratamentos continuados, ao teto financeiro equivalente a duas mensalidades, para evitar restrição desproporcional ao direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, arts. 12, VI, 16, X, e 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.815.630/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 03.04.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 964.617/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01.12.2016; STJ, REsp nº 1.755.866/SP (Tema 1.032), Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 09.12.2020; STJ, REsp nº 2.001.108/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023; TJMT, AI nº 1022409-04.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, DJe 16.02.2023; TJMT, AI nº 1020891-76.2022.8.11.0000, Rel. Desª. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, DJe 03.02.2023; TJMT, Ap nº 1045589-57.2021.8.11.0041, Rel. Desª. Nilza Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, DJe 12.06.2024; TJMT, RAI nº 1012679-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2025;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito do Plantão Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1101582-46.2025.8.11.0041
ajuizada por
LETICIA DUARTE DA SILVA
, representada por sua genitora
PATRICIA EDVIRGES DUARTE
, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a operadora de saúde custeasse integralmente o tratamento prescrito pelo médico psiquiatra na clínica não credenciada Grupo
Granjimmy
, localizada em Chapada dos Guimarães/MT, até a alta médica, com observância de que a cobrança de coparticipação ficasse limitada a 50% (cinquenta por cento) do valor do procedimento ou tratamento, não podendo ultrapassar 2 (duas) vezes o valor da mensalidade contratada (
vide
ID. 210395956, na origem).

Por suas razões recursais de ID. 326638353, a Agravante alega, em síntese, que:
(i)
não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, pois a Agravada não comprovou a probabilidade do direito nem o perigo de dano;
(ii)
não houve negativa de cobertura, tampouco solicitação administrativa de autorização de internação, tendo a internação em clínica não credenciada ocorrido por mera liberalidade dos familiares, sem prévia consulta à operadora;
(iii)
a situação não se caracteriza como urgência ou emergência na acepção do artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, sustentando tratar-se de tratamento eletivo que deveria ser encaminhado pelos meios próprios da operadora;
(iv)
existem clínicas credenciadas aptas ao tratamento psiquiátrico de dependência química em Brasília/DF, Itapecerica da Serra/SP, Campo Grande/MS, Itapira/SP e Anápolis/GO, de modo que não há fundamento legal para impor o custeio em clínica particular de livre escolha;
(v)
a clínica CREAP, indicada pela operadora em Cuiabá, embora não realize internações continuadas, configura prestador credenciado para atendimento inicial, cabendo à família procurar primeiramente o pronto atendimento da Unimed para posterior encaminhamento às clínicas credenciadas;
(vi)
o contrato firmado prevê cobertura apenas na rede credenciada, conforme artigo 12, inciso II, alínea "e", da Lei n. 9.656/98, e eventual reembolso deveria observar os valores da tabela da operadora, conforme artigo 12, inciso VI, do mesmo diploma legal;
(vii)
caso mantida a obrigação de custeio, deve ser reconhecida a legalidade da coparticipação conforme o Tema 1.032 do Superior Tribunal de Justiça, que admite coparticipação de até 50% nas internações psiquiátricas superiores a 30 dias, em conformidade com a Resolução n. 11/98 do Conselho de Saúde Suplementar;
(viii)
a decisão agravada aplicou equivocadamente o entendimento do REsp n. 2.001.108/MT, que cuida de tratamento multidisciplinar para transtorno do espectro autista, e não de internação psiquiátrica;
(ix)
eventual custeio em clínica não credenciada deve observar os valores de tabela da operadora, e não os valores praticados pela clínica particular, sob pena de desequilíbrio contratual e atuarial;
(x)
há perigo de irreversibilidade da medida, considerando que a Agravada é beneficiária da justiça gratuita e não teria condições de ressarcir a operadora em caso de improcedência da demanda;
(xi)
há omissão na decisão agravada quanto à possibilidade de cobrança futura do valor excedente ao limite de 02 mensalidades, postulando esclarecimento de que a diferença pode ser diluída em mensalidades subsequentes até a quitação integral da coparticipação devida.

Com essas considerações, requereu, inicialmente, a
concessão de efeito suspensivo ao presente agravo
, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo
integral provimento do recurso para reformar a decisão agravada
, cassando a tutela provisória de urgência concedida.

Subsidiariamente
, postula que
o custeio seja limitado ao valor correspondente ao tratamento na rede credenciada conforme tabela da operadora
, com aplicação da coparticipação contratual nos moldes do Tema 1.032 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o esclarecimento quanto à possibilidade de cobrança diferida do valor excedente ao limite estabelecido.
Alternativamente
, requer a
exigência de caução real ou fidejussória
.

O
efeito suspensivo recursal foi indeferido
no ID. 330448387.

Em contrarrazões de ID. 338000867, a Agravada pugna pela
manutenção integral da decisão de primeiro grau
, argumentando que:
(a)
a decisão monocrática do relator manteve a liminar por reconhecer a presença dos requisitos do art. 300 do CPC;
(b)
a internação decorreu de situação de urgência e emergência comprovada por laudo médico independente, subscrito pelo Dr. Míler Soares Nunes (CRM/MT 4687, RQE 2756), atestando quadro grave de dependência química associado a transtorno bipolar, com ideação suicida, cartas de despedida e risco iminente de morte;
(c)
há nos autos protocolo de atendimento nº 34208420251003180318, registrado em 10/10/2025, atendente Morena, comprovando que os familiares contataram previamente a operadora solicitando informações sobre internação;
(d)
a própria operadora, em sua contestação, admite ter indicado a clínica CREAP em Cuiabá e clínicas em outras unidades federativas, o que comprova que houve solicitação prévia pelos familiares;
(e)
a clínica CREAP, indicada pela operadora em Cuiabá, não realiza internações continuadas, limitando-se a atendimentos ambulatoriais, conforme reconhecido na decisão de primeiro grau e não infirmado pela Agravante;
(f)
todas as clínicas credenciadas relacionadas pela operadora situam-se fora do Estado de Mato Grosso, área de abrangência geográfica do contrato, o que inviabiliza o acesso imediato ao tratamento em situação de urgência e emergência;
(g)
configura-se negativa tácita pela omissão da operadora em fornecer alternativa viável dentro da área de abrangência contratual;
(h)
a jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que, em situações de urgência e inexistência de rede credenciada, o plano de saúde deve custear integralmente internação psiquiátrica em clínica não conveniada;
(i)
quanto à coparticipação, a decisão aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do TJMT, que estabelece a limitação da cobrança a duas mensalidades do plano de saúde em tratamentos continuados e de longa duração, de modo a preservar o equilíbrio contratual e garantir a continuidade terapêutica;
(j)
a aplicação do Tema 1.032 do STJ não afasta a limitação estabelecida, pois o precedente fixa apenas o percentual máximo de 50%, cabendo à jurisprudência delimitar a extensão da cobrança à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(k)
a internação não decorreu de livre escolha, mas de situação excepcional com risco de morte, não havendo alternativa viável na rede credenciada;
(l)
não há perigo de irreversibilidade em desfavor da operadora, pois eventual provimento do recurso no mérito permitirá o ressarcimento pelos valores despendidos, ao passo que a suspensão da tutela colocaria em risco a vida da paciente, bem jurídico indisponível;
(m)
a exigência de caução a beneficiária hipossuficiente configuraria esvaziamento da tutela jurisdicional;
(n)
noticia o descumprimento da medida liminar concedida, uma vez que, até a data da apresentação das contrarrazões, a operadora não efetuou o custeio integral da internação psiquiátrica determinada judicialmente.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 330348374).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no mérito recursal.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
LETICIA DUARTE DA SILVA
, representada por sua genitora
PATRICIA EDVIRGES DUARTE
, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência objetivando que a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
custeasse integralmente sua internação psiquiátrica na clínica Grupo
Granjimmy
, localizada em Chapada dos Guimarães/MT, com limitação da coparticipação.

Sustenta a Autora ser beneficiária do plano de saúde operado pela Requerida desde 01/07/2025 e que, em razão de quadro grave de dependência química (uso abusivo de álcool, cocaína, maconha e sedativos) associado a transtorno bipolar, com ideação suicida e risco iminente de morte, necessitou de internação emergencial.

Afirma que os familiares contataram a operadora solicitando internação (protocolo nº 34208420251003180318), mas que o plano de saúde não possui clínica credenciada no Estado de Mato Grosso para internação continuada de dependência química, indicando apenas a clínica CREAP (que não realiza internações continuadas) e estabelecimentos em outras unidades federativas (Brasília/DF, Itapecerica da Serra/SP, Campo Grande/MS, Itapira/SP e Anápolis/GO).

Argumenta que, diante da situação emergencial com risco de morte, foi internada em 04/10/2025 na clínica
Granjimmy
, única que prontamente recebeu a paciente, e que a recusa da operadora em custear o tratamento configura negativa tácita e violação ao direito fundamental à saúde.

O pedido liminar foi deferido pela MM.ª Juíza Plantonista, nos seguintes termos:

“
Vistos em Plantão Judiciário.

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência
proposta por
Letícia Duarte da Silva
, representada por sua mãe
Patricia Edvirges Duarte
, em face de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Alega em síntese que a autora, beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida, encontra-se em situação crítica, com quadro de urgência psiquiátrica caracterizado por não cooperação, agitação, agressividade com a equipe, sem insight sobre sua condição, comportamento desorganizado, ideias paranoicas, desconfiança generalizada e interpretações distorcidas da realidade circundante, com oscilações de humor acentuadas.

Aduz que em razão da gravidade do quadro clínico, a médica psiquiatra recomendou a internação imediata, tendo em vista seu estado de instabilidade e seriedade do quadro psíquico (CID 11 – 6C4.4 + 6C45 + 6C41.2 + 6A60).

Esclarece que a família não tem condições de custear clínica de internação particular e que a autora, não tem condições para avaliar sua condição atual e os riscos que representa para si e para terceiros, diante do agravamento do quadro clínico, caracterizado por manifestações persecutórias e oscilações de humor, comprometendo sua capacidade de discernir sobre sua situação.

Menciona que a requerida recentemente indicou a clínica “CREAP”, entretanto, a clínica indicada e credenciada não possui suporte para internações continuadas, exercendo somente atividade médica ambulatorial restrita a consultas.

Acrescenta que inexiste clínica credenciada pelo plano saúde para internação de dependência química no Estado de Mato Grosso, área de abrangência do plano de saúde, sendo que a requerida somente indica clínicas de internação continuada fora do Estado de residência e domicílio da autora (SP, DF, MS e GO).

Assevera que a família da autora, diante da urgência, iniciou busca na rede particular, localizando a clínica “GRANJIMMY”, que concedeu vaga para acompanhamento intensivo e multidisciplinar da requerente.

Sustenta que sem o custeio do tratamento de internação pelo plano de saúde, a requerente não poderá manter-se internada na clínica não credenciada, ante a condição financeira da família.

Argumenta que a recusa de tratamento, conforme prescrito pela médica psiquiatra, é abusiva, pois não cabe a operadora do plano requerido definir quais tratamentos o paciente deve ou não ser submetido.

Diante disso, requer em sede de tutela de urgência que a requerente seja mantida internada pelo período considerado necessário pelo médico responsável no Grupo Granjimmy, bem como o custeio integral de todos os tratamentos prescritos pelo médico psiquiatra na clínica não credenciada, até alta médica, sem cobrança de coparticipação ou, subsidiariamente, com limitação da coparticipação.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o pedido a ser analisado se amolda no conceito de medida urgente, cujo recebimento não pode aguardar a retomada do expediente forense, nos termos da CNGC-TJMT.

Com efeito, analisando o pedido liminar, verifico que o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, tem como requisitos, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, vejo presente a
probabilidade do direito
, que se caracteriza pela verossimilhança das alegações apresentadas na inicial, por meio da exposição fática no ID 210394543, restando comprovado que a autora é beneficiária do plano de saúde (ID 210394549).

Outrossim, entendo que também está presente o
perigo de dano/risco ao resultado útil do processo
, como a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que no laudo médico, juntado no ID 210394552, consta a necessidade da permanência da requerente na clínica não credenciada até a recuperação total de sua higidez mental, sob risco iminente de morte ao qual está exposta pelo uso abusivo de álcool, cocaína, maconha e sedativos, além das ideações suicidas com cartas de despedida.

Insta-se registrar que a clínica indicada pela parte requerida ("CREAP") não possui a estrutura necessária para a realização de internações continuadas, limitando-se a oferecer atendimentos ambulatoriais, restritos a consultas médicas, não fazendo internação e não possuindo médico psiquiatra. Dessa forma, sua infraestrutura é inadequada para fornecer o suporte contínuo exigido pelo quadro clínico da autora, que necessita de acompanhamento intensivo devido à gravidade de sua condição de saúde.

Ademais, embora a parte requerida alegue a existência de outras clínicas em sua rede credenciada, estas estão localizadas fora do Estado de Mato Grosso, o que inviabiliza a internação da autora em locais tão distantes de sua residência e de seus familiares.

Deste modo, embora se reconheça que, preferencialmente, deve ser utilizada a rede credenciada, bem como a possibilidade de coparticipação, o fato de a parte requerida não possuir nenhuma clínica credenciada no Estado de Mato Grosso com capacidade para internação continuada de urgência e emergência, conclui-se que inexiste rede credenciada disponível à autora.

Nesse cenário, ainda que a clínica "GRANJIMMY" não seja credenciada do plano de saúde, o inciso I do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, prevê a obrigatoriedade de cobertura por parte dos planos de saúde de atendimentos de emergência, nos quais haja risco de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente (hipótese dos autos), vejamos:

(...)

Diante do exposto, torna-se imprescindível a manutenção do tratamento já iniciado, considerando o risco à integridade física da autora e de terceiros, conforme laudo médico anexado.

No que tange à cobrança de coparticipação, é necessário tecer algumas considerações.

Com efeito, a cobrança de coparticipação é válida nos contratos de planos de saúde, conforme estipulado no artigo 16, inciso VIII, da Lei nº 9.656/98, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não onerando excessivamente o beneficiário e sem comprometer o equilíbrio econômico das operadoras.

Nesse sentido, em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.001.108 - MT), foi estabelecido que, em situações em que o tratamento requerido não é coberto pela rede credenciada ou quando se verifica a gravidade do caso, a cobrança de coparticipação deve ser limitada a um valor razoável, de modo que não sobrecarregue financeiramente o beneficiário e torne inacessível o tratamento pretendido.

(...)

In casu, considerando o quadro clínico da autora, a ausência de rede credenciada adequada no Estado de Mato Grosso, a gravidade da situação emergencial com risco de morte e ideações suicidas, e a necessidade de tratamento em clínica não credenciada por absoluta falta de opção na rede conveniada apta para internação continuada de urgência e emergência, entendo que a cobrança de coparticipação deve ser limitada desde já, de modo a não inviabilizar o tratamento e resguardar o equilíbrio contratual.

Posto isso
:

I -
Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil.

II -
Presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
constante na exordial e, por conseguinte,
DETERMINO
que a parte requerida:

a)
Custeie integralmente o tratamento prescrito pelo médico psiquiatra, até a alta médica, mantendo a paciente
LETÍCIA DUARTE DA SILVA
na clínica "GRANJIMMY" (Grupo Granjimmy - Unidade de Pronto Atendimento em Saúde Mental);

b)
Observe que a cobrança de coparticipação fica limitada a 50% (cinquenta por cento) do valor do procedimento ou tratamento, não podendo ultrapassar 2 (duas) vezes o valor da mensalidade contratada, até ulterior decisão de mérito.

Destaco que a medida é de caráter urgente, devendo ser cumprida imediatamente, sob pena das medidas judiciais cabíveis.”
(ID. 210395956, na origem).

Pois bem.

In casu
, a questão central se limita à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo trezentos do Código de Processo Civil, quais sejam, a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
.

Tratando-se de pedido de tutela provisória de urgência para determinação de custeio de internação em estabelecimento não credenciado, a análise deve verificar se estão presentes, de forma inequívoca, os elementos de convicção que demonstrem:
(i)
a situação de urgência/emergência médica;
(ii)
a inexistência de estabelecimento credenciado adequado na área de abrangência geográfica do contrato; e
(iii)
o risco concreto e iminente à saúde ou à vida do beneficiário.

Dito isso,
os elementos documentais constantes dos autos demonstram que restaram configurados, de forma inequívoca, os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência
.

A
probabilidade do direito
exige demonstração
prima facie
da existência do direito invocado, o que se afere mediante exame perfunctório do acervo probatório.

No caso vertente, a Agravada é beneficiária do plano de saúde operado pela Agravante desde 01/07/2025, com contrato vigente e adimplente, conforme cadastro de beneficiários que demonstra mensalidade de R$ 530,57, plano denominado "
CO PARTIC.4 CONSULTA ASS.SIND FEDERACAO
", com acomodação em enfermaria.

O laudo médico de ID. 338000875, subscrito pelo Dr. Míler Soares Nunes (CRM/MT 4687, RQE 2756), médico psiquiatra regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina, atesta que a paciente foi atendida em caráter de urgência e emergência, apresentando:

i)
Quadro grave de dependência química (álcool, cocaína, maconha e sedativos);

ii)
Transtorno bipolar (CID 11: 6C4.4 + 6C45 + 6C41.2 + 6A60);

iii)
Agitação psicomotora, comportamento desorganizado;

iv)
Ideias paranoides e desconfiança generalizada;

v)

Ideação suicida com cartas de despedida
;

vi)

Risco iminente de morte
.

O médico assistente consignou ser imprescindível a permanência na clínica, sem possibilidade de transferência/remoção, até estabilização psiquiátrica.

A gravidade do quadro clínico configura inequivocamente
emergência
na acepção técnica do art. 35-C, I, da Lei 9.656/98:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

(...)

I - de emergência, como tal definidos os que
implicarem risco imediato de vida
ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;” (g. n.)

A Resolução CFM 1.451/95 define emergência como
"constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo tratamento médico imediato"
.

No caso concreto, o laudo médico atesta precisamente tais circunstâncias, quais sejam, risco iminente de morte por uso abusivo de substâncias psicoativas e ideação suicida concreta com cartas de despedida.

A Agravante sustenta ausência de negativa formal, argumentando que não houve solicitação administrativa prévia. O argumento não prospera.

Primeiro, porque há nos autos
protocolo de atendimento nº 34208420251003180318
, registrado em 10/10/2025, atendente Morena, demonstrando que os familiares contataram a operadora solicitando informações sobre internação para tratamento de dependência química.

Segundo, porque a
própria
a operadora indicou aos familiares a clínica CREAP em Cuiabá e clínicas em outras unidades federativas (Brasília/DF, Itapecerica da Serra/SP, Campo Grande/MS, Itapira/SP e Anápolis/GO). Ora, se a operadora admite ter indicado estabelecimentos, é porque houve solicitação prévia pelos familiares.

Terceiro, e mais importante: restou demonstrado que a clínica CREAP, indicada pela operadora em Cuiabá,
não realiza internações continuadas
, limitando-se a atendimentos ambulatoriais. A decisão de primeiro grau consignou expressamente que o estabelecimento não possui estrutura para internações psiquiátricas de tempo integral, não fazendo internação e não possuindo médico psiquiatra.
Esta afirmação não foi infirmada pela Agravante em suas razões recursais.

A mera disponibilização de atendimento ambulatorial não atende à necessidade clínica da paciente, que exige internação continuada em regime de tempo integral com equipe multiprofissional apta a manejar situações de crise aguda e risco de suicídio, conforme prescrição médica expressa e fundamentada.

Quanto às clínicas em outras unidades federativas,
todas se localizam fora do Estado de Mato Grosso
, área de abrangência geográfica do contrato, conforme evidenciado pela carteira do plano e pelo cadastro de beneficiários.

A área de abrangência geográfica é elemento essencial do contrato, previsto no art. 16, X, da Lei 9.656/98.

Não se pode exigir que a beneficiária, em emergência psiquiátrica com risco iminente de morte e ideação suicida, seja deslocada para outra unidade federativa, impondo-se aos familiares hipossuficientes —
que já tiveram deferida a gratuidade de justiça
— o ônus adicional de acompanhamento em Estado diverso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que, em situações excepcionais de urgência/emergência e ante a inexistência de estabelecimento credenciado ou recusa injustificada, impõe-se a cobertura integral do tratamento em rede não credenciada:

“CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTE QUÍMICO. TRATAMENTO REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO LIMITADO AOS VALORES DA TABELA DO CONTRATO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, à luz do disposto no art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, assevera que o reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas pelo beneficiário do plano de saúde, com internação em estabelecimento não conveniado, em casos excepcionais (situação de urgência ou emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada), deve ser limitado aos preços e tabelas efetivamente contratados com a operadora de saúde. 2. Agravo conhecido. Recurso especial provido”.
(STJ, Terceira Turma, AREsp 2815630/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Dje 3/4/2025).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE EXCEPCIONALIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o reembolso das despesas efetuadas pela internação em hospital não conveniado é admitido apenas em casos especiais (inexistência de estabelecimento credenciado no local, recusa do hospital conveniado em receber o paciente, urgência da internação). [...]”. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 964617/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Dje 1º/12/2016).

Este Tribunal aplicou recentemente tais precedentes em caso análogo envolvendo a mesma clínica e situação fática praticamente idêntica, firmando tese no sentido de que
"em situações de urgência e inexistência de rede credenciada, o plano de saúde deve custear integralmente internação psiquiátrica em clínica não conveniada"
.

Inclusive, em caso análogo envolvendo a mesma operadora, a mesma clínica e contexto fático idêntico, assim já deliberei:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA POR AUSÊNCIA NA REDE. URGÊNCIA E RISCO DE MORTE. LIMITAÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO A DUAS (2) MENSALIDADES. RECURSO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
O beneficiário do plano de saúde comprova relação contratual vigente, urgência médica e risco de morte por surto psicótico e dependência química, além da inexistência de clínica credenciada para internação psiquiátrica de dependência química no estado, configurando hipótese excepcional que autoriza o custeio de internação em estabelecimento não credenciado
. 4.
A jurisprudência do STJ e do TJMT estabelece que, em situações de urgência e inexistência de rede credenciada, o plano de saúde deve arcar com o custeio integral do tratamento realizado em rede não conveniada, resguardando o direito fundamental à saúde
. (...). Tese de julgamento: 1.
Em situações de urgência e inexistência de rede credenciada, o plano de saúde deve custear integralmente internação psiquiátrica em clínica não conveniada
. (...)”
(TJ/MT. RAI 1012679-61.2025.8.11.0000, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 08/07/2025, DJe: 14/07/2025; g. n.).

Configura-se, portanto,
negativa tácita
pela omissão da operadora em fornecer alternativa viável dentro da área de abrangência contratual, caracterizando a hipótese excepcional que autoriza o custeio em estabelecimento não credenciado, dada a
(i)
situação de emergência comprovada por laudo médico independente e circunstanciado;
(ii)
contato prévio documentado por protocolo;
(iii)
inexistência de estabelecimento credenciado adequado na área de abrangência geográfica do contrato;
(iv)
risco iminente de vida com ideação suicida concreta.

A probabilidade do direito está demonstrada
.

Outrossim, o
perigo de dano
se manifesta de forma cristalina.

A interrupção do tratamento já iniciado, por ausência de custeio, colocaria em risco a vida e a integridade psíquica da paciente, que se encontra em situação de grave vulnerabilidade.

O laudo médico é expresso de ID. 338000889, no sentido de que a paciente
não pode ser transferida ou removida
, sob pena de agravamento do quadro clínico e risco de morte.

Dessume-se ainda que a paciente apresenta ideação suicida com cartas de despedida, o que configura risco concreto, atual e de difícil reparação, não se confundindo com mera conveniência processual.

O perigo de dano está configurado
.

A questão da coparticipação exige análise ponderada entre princípios contratuais e direitos fundamentais, especialmente considerando as peculiaridades do caso concreto.

É inquestionável a validade da cláusula de coparticipação expressamente prevista em contrato e informada ao consumidor, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.032 (Resp 1.755.866/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 09/12/2020):

“
Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro.”

Contudo, a cobrança integral da coparticipação, em tratamentos continuados realizados
fora da rede credenciada por ausência de alternativa viável
, pode configurar fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde, comprometendo a essência do negócio jurídico.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.001.108/MT, estabeleceu parâmetros objetivos para evitar que a coparticipação inviabilize o tratamento:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PROTOCOLO PEDIASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. COBERTURA PELA OPERADORA. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO PELA OPERADORA. (...) 7.
Com o fim de proteger a dignidade do usuário frente à incidência dos mecanismos financeiros de regulação, no que tange à exposição financeira do titular, mês a mês, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado por força do mecanismo financeiro de regulação não seja maior que o da contraprestação paga pelo beneficiário
. 8. Hipótese em que deve ser reformado o acórdão recorrido para manter a coparticipação, limitando o valor pago a cada mês pelo beneficiário ao valor da mensalidade, até a completa quitação, respeitado, quanto ao percentual cobrado por procedimento, o limite máximo de 50% do valor contratado entre a operadora de plano de saúde e o respectivo prestador de serviço. 9. Recurso especial conhecido e provido em parte.”
(STJ. REsp: 2001108 MT 2022/0133339-5. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 03/10/2023, DJe: 09/10/2023; g. n.).

A jurisprudência deste Tribunal consolidou orientação no sentido de limitar a coparticipação a
duas mensalidades do plano
em tratamentos continuados:

“[...]
Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável. Nos casos de tratamentos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente. Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto”
. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1022409-04.2022.8.11.0000, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, Dje 16/02/2023).

“[...]
Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Se mostra evidente a desvantagem da agravante, tendo em conta o alto valor cobrado pela demandada, ora agravada, hipótese que certamente acarretará o denominado “fator restritor severo ao acesso aos serviços de saúde”, impossibilitando à autora, a continuação do seu tratamento de saúde, situação que não é permitida, conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. III. Deve existir um equilíbrio entre a legalidade da cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a cobrança de valores que impõe ao paciente uma desvantagem exagerada e inviabiliza totalmente a continuidade do seu tratamento
. [...]” (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1020891-76.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, Dje 03/02/2023)”.

“[...]
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que não há ilegalidade ou abusividade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, expressamente contratada e informada ao consumidor. A cobrança da coparticipação, limitada a duas vezes o valor da mensalidade contratada, permite ao beneficiário prever o valor que terá que pagar além da mensalidade contratada e, ao mesmo tempo, privilegia o equilíbrio contratual porque não onera a operadora com o custo integral do tratamento.
[...]”. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação 1045589-57.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Nilza Possas de Carvalho, Dje 12/06/2024).

A limitação se justifica pelas peculiaridades do caso concreto:

a)
A internação não decorreu de livre escolha da beneficiária ou conveniência dos familiares, mas sim de
situação excepcional de urgência/emergência
com risco iminente de morte e ideação suicida com cartas de despedida;

b)
A operadora
não possui rede credenciada adequada
no Estado de Mato Grosso para internação continuada de dependência química, conforme admitido em contestação;

c)
A clínica indicada pela operadora em Cuiabá (CREAP)
não realiza internações continuadas
, limitando-se a atendimentos ambulatoriais, conforme reconhecido na decisão de primeiro grau e não infirmado pela Agravante;

d)
A beneficiária é
hipossuficiente econômica
, com justiça gratuita deferida pelo juízo de origem;

e)
O tratamento de dependência química associada a transtorno bipolar é, por natureza,
prolongado e de longa duração
, exigindo internação continuada por período indeterminado conforme evolução clínica.

Nessas circunstâncias, a cobrança de coparticipação sem limitação temporal ou financeira configuraria
fator restritivo severo
ao acesso ao tratamento, inviabilizando sua continuidade e esvaziando a própria função social do contrato de plano de saúde.

A aplicação do Tema 1.032 do STJ não afasta a limitação estabelecida, porquanto o referido precedente fixa apenas o
percentual máximo
de 50% para a coparticipação em internações psiquiátricas superiores a 30 dias, sem estabelecer limitação financeira total, cabendo à jurisprudência infraconstitucional, no exercício de sua competência, delimitar a extensão da cobrança de modo a compatibilizá-la com os direitos fundamentais do consumidor e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, o próprio Tema 1.032 ressalva expressamente a necessidade de
"preservar a manutenção do equilíbrio financeiro"
, o que não se verifica quando a cobrança integral, sem limitação, inviabiliza a continuidade do tratamento de paciente hipossuficiente em emergência.

Registro que a limitação da coparticipação a duas mensalidades
não exonera a operadora do dever de custear integralmente o tratamento
, mas apenas distribui de forma equitativa o ônus financeiro entre operadora e beneficiária, evitando que este se torne excessivo e impeditivo da continuidade terapêutica.

A operadora permanece obrigada a custear integralmente o tratamento, podendo cobrar da beneficiária, a título de coparticipação, até o limite de duas mensalidades (2 x R$ 530,57 = R$ 1.061,14), respeitado o percentual máximo de 50% de cada procedimento.

Por fim, vê-se que a Agravant
e sustenta o perigo de irreversibilidade da medida e pugna, subsidiariamente, pela exigência de caução real ou fidejussória.

O argumento não prospera
.

Eventual provimento do recurso no mérito permitirá o ressarcimento da operadora pelos valores despendidos, seja mediante compensação em mensalidades futuras, seja mediante cobrança pelos meios legais adequados. A reversibilidade dos efeitos econômicos da decisão é, portanto, viável.

De outro lado, a suspensão da tutela colocaria em risco a
vida e a integridade psíquica da paciente
, bem jurídico de natureza indisponível e insuscetível de reparação posterior.

O princípio da proporcionalidade impõe que se preserve o bem jurídico de maior relevância: a vida humana.

Além de que, a exigência de caução a beneficiária hipossuficiente, que já teve deferida a gratuidade de justiça, configuraria esvaziamento da própria tutela jurisdicional concedida, contrariando o disposto no art. 300, §1º, do CPC.

Partindo dessas premissas,
tem-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e não merece reforma
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo integralmente a decisão agravada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui ratificados e complementados.

Logo, fica confirmada a tutela de urgência para determinar que a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
custeie integralmente o tratamento de internação psiquiátrica de
LETICIA DUARTE DA SILVA
na clínica Grupo
Granjimmy
, localizada em Chapada dos Guimarães/MT, até a alta médica, com observância de que a cobrança de coparticipação fica limitada a 50% (cinquenta por cento) do valor de cada procedimento ou tratamento, não podendo ultrapassar, no total, 2 (duas) vezes o valor da mensalidade contratada (R$ 530,57 x 2 = R$ 1.061,14), durante todo o período de internação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026